Tribunal: TJDFT
Processo: 0749885-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749885-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM OITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, no âmbito de execução fiscal, considerando os requisitos legais e a anuência da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 15, II, da Lei 6.830/80, cabe à Fazenda Pública o encargo de recusar e solicitar a substituição da garantia da execução fiscal. 3.1. Consta do feito, a Fazenda Pública, expressamente e por duas vezes, não concordou com a substituição, afigurando-se legitima a recusa quanto ao pedido, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata. 4. O pedido de substituição da penhora por seguro garantia encontra óbice na proibição contida no artigo 10 da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, acima transcrito, que somente permite a aceitação antes da efetiva constrição em dinheiro. 5. Nesse sentido, tem decidido esta Corte: "1. De acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, além da demonstração, pelo devedor, de que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor, o que não se verifica na hipótese dos autos. " (0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia”. _________ Dispositivos relevantes citados: Artigos 9o, 10 e 15 da Lei 6.830/80, artigos 8o e 10 da Portaria PGDF no 378/2019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0712563-13.2023.8.07.0000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 28/06/2023; 0717850-88.2022.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 12/09/2022; 0726870-74.2020.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020; 0721682-03.2020.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 06/11/2020. A recorrente alega violação aos artigos 15, inciso I, da Lei 6.830/1980 e 835, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando atendidos os requisitos para a substituição da penhora no caso dos autos, “considerando, dentre outros critérios, a vultuosa quantia bloqueada, bem como a necessidade de a empresa utilizar-se do recurso para dar continuidade às suas atividades” (ID 77531059, pág. 3). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 15, inciso I, da Lei 6.830/1980 e 835, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da substituição pleiteada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a ora recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. RECUSA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora o seguro-garantia seja equiparado ao depósito em dinheiro para fins de penhora, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar sua substituição sem que o executado demonstre, de forma concreta, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica desse princípio. 2. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de comprovação concreta da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.864.177/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, além do já referido enunciado 7/STJ, incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012